Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-34.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000311-34.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 077.452.389-19 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETRATAÇÃO IMPLÍCITA DA AUTORIDADE COATORA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Juíza de Direito do Juizado Especial que declarou a deserção de Recurso Inominado. A impetrante alega que cumpriu a determinação de comprovar a hipossuficiência dentro do prazo informado pelo sistema
PJe
, mas a autoridade coatora considerou a petição intempestiva com base em contagem de prazo em horas, desconsiderando a informação oficial do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a análise dos documentos pela autoridade coatora, realizada após a impetração do mandado de segurança, configura retratação implícita e acarreta a perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, condição da ação, é composto pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A perda superveniente do objeto ocorre quando um fato novo torna a tutela jurisdicional inútil ou desnecessária, levando à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

4. No caso concreto, o objetivo do mandado de segurança era compelir a autoridade coatora a analisar os documentos de hipossuficiência. Uma vez que a autoridade praticou o ato pretendido após a impetração, houve uma retratação implícita que esvaziou o objeto da demanda, tornando a intervenção judicial desnecessária e caracterizando a perda do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir em mandado de segurança que visa compelir a análise de documentos por autoridade coatora extingue-se por perda superveniente do objeto se, após a impetração, o ato é praticado, configurando retratação implícita e tornando a tutela jurisdicional inútil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000311-34.2026.8.11.9005

Origem:
1084023-02.2025.8.11.0001; 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Impetrante
: JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA

Autoridade Coatora
:
Juiza
de Direito
Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa / 5º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Litisconsorte
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pela Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Sustentou que: a) após sentença de parcial procedência, interpôs Recurso Inominado com pedido de justiça gratuita; b) foi intimada pela autoridade coatora para comprovar a hipossuficiência no prazo de 48 horas; c) o sistema
PJe
informava que o prazo final para o cumprimento da determinação era em 26/02/2026, às 23:59:59; d) cumpriu a decisão em 26/02/2026, às 17:59, dentro do prazo informado pelo sistema; e) a autoridade coatora, contudo, declarou a deserção do recurso por intempestividade, sob o argumento de que a contagem minuto a minuto do prazo encerrou-se em 26/02/2026, às 00:00:00; f) o ato é ilegal, pois não pode ser penalizada por seguir a informação oficial do sistema do Poder Judiciário, em respeito aos princípios da confiança e da boa-fé. Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão coatora e determinar o regular processamento do Recurso Inominado.

A
liminar
foi
deferida
(ID/PJe2 350499364), com o fundamento de que: a) a controvérsia reside na tempestividade do cumprimento da determinação judicial; b) embora o raciocínio da magistrada sobre a contagem contínua do prazo em horas esteja processualmente correto, o sistema
PJe
indicou expressamente à parte um prazo final diferente; c) a conduta da impetrante foi pautada pela boa-fé e pelo princípio da confiança legítima, não podendo ser penalizada por uma inconsistência do sistema oficial que a induziu a erro; d) a manutenção da decisão coatora causaria prejuízo irreparável à impetrante, com a perda definitiva do direito de recorrer.

A
autoridade coatora
prestou
informações
(ID/PJe2 355075395) e se limitou a relatar os fatos processuais, confirmando que: a) determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo em 48 horas; b) a parte apresentou manifestação e documentos; c) o recurso foi declarado deserto por considerar a petição intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo de 48 horas.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 350787386), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O
Ministério Público
opinou pela inadequação da via eleita, conforme parecer de ID/PJe2 357830372.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança:
1000311-34.2026.8.11.9005

Origem:
1084023-02.2025.8.11.0001; 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Impetrante
: JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA

Autoridade Coatora
:
Juiza
de Direito
Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa / 5º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Litisconsorte
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pela Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Sustentou que: a) após sentença de parcial procedência, interpôs Recurso Inominado com pedido de justiça gratuita; b) foi intimada pela autoridade coatora para comprovar a hipossuficiência no prazo de 48 horas; c) o sistema
PJe
informava que o prazo final para o cumprimento da determinação era em 26/02/2026, às 23:59:59; d) cumpriu a decisão em 26/02/2026, às 17:59, dentro do prazo informado pelo sistema; e) a autoridade coatora, contudo, declarou a deserção do recurso por intempestividade, sob o argumento de que a contagem minuto a minuto do prazo encerrou-se em 26/02/2026, às 00:00:00; f) o ato é ilegal, pois não pode ser penalizada por seguir a informação oficial do sistema do Poder Judiciário, em respeito aos princípios da confiança e da boa-fé. Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão coatora e determinar o regular processamento do Recurso Inominado.

A
liminar
foi
deferida
(ID/PJe2 350499364), com o fundamento de que: a) a controvérsia reside na tempestividade do cumprimento da determinação judicial; b) embora o raciocínio da magistrada sobre a contagem contínua do prazo em horas esteja processualmente correto, o sistema
PJe
indicou expressamente à parte um prazo final diferente; c) a conduta da impetrante foi pautada pela boa-fé e pelo princípio da confiança legítima, não podendo ser penalizada por uma inconsistência do sistema oficial que a induziu a erro; d) a manutenção da decisão coatora causaria prejuízo irreparável à impetrante, com a perda definitiva do direito de recorrer.

A
autoridade coatora
prestou
informações
(ID/PJe2 355075395) e se limitou a relatar os fatos processuais, confirmando que: a) determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo em 48 horas; b) a parte apresentou manifestação e documentos; c) o recurso foi declarado deserto por considerar a petição intempestiva, pois apresentada após o decurso do prazo de 48 horas.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 350787386), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O
Ministério Público
opinou pela inadequação da via eleita, conforme parecer de ID/PJe2 357830372.

É a síntese.

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

O interesse de agir, condição da ação prevista no art. 17 do CPC, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade. A parte deve demonstrar que a tutela jurisdicional é necessária e adequada para obter o bem da vida pretendido.

Ademais, conforme a Teoria da Asserção, a simples alegação de um direito violado na petição inicial é suficiente para demonstrar o interesse processual, sendo a análise da veracidade dos fatos matéria de mérito, como entende o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. (...) INTERESSE DE AGIR. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ. REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A perda superveniente do objeto ocorre quando um fato novo torna a prestação jurisdicional inútil ou desnecessária. Se a perda abrange todos os pedidos, o processo é extinto.

No caso em análise, o
M
andado de
S
egurança foi impetrado com o objetivo de compelir a autoridade coatora a analisar os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência.

Contudo, após a impetração, a autoridade coatora praticou o ato que se buscava obter, analisando a documentação, o que configura uma retratação implícita e esvazia o objeto da demanda.

Por conseguinte, a tutela jurisdicional tornou-se inútil e desnecessária, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir, o que impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da perda superveniente do objeto, a análise das demais questões de mérito resta prejudicada.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a perda superveniente do objeto e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026